Tribunal: TJDFT
Processo: 0766102-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão ou contradição se o acórdão embargado não conheceu do recurso na parte em que pede a aplicação da cláusula penal, pretensão esta deduzida após a sentença em evidente e indevida inovação recursal.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.